Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. VIOLAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS. PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reconhecimento de responsabilidade civil por erro médico na análise do exame e condução do tratamento clínico da autora. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por incompetência em razão da complexidade da causa.
2 – Competência. Complexidade probatória. A competência dos juizados especiais cíveis se restringes às causas de menor complexidade (art. 3o. da Lei n. 9.099/1995), como tais, aquelas que não demandam análise probatória com exame técnico em que se mostre necessária a realização de perícia. Precedentes (Processo: 20110110099315ACJ, Relator (a): SANDRA REVES VASQUES TONUSSI). Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, a apuração da responsabilidade civil por fato do serviço envolve a avaliação de erro médico reside em demonstrar a inobservância de normas técnicas profissionais. Da simples análise dos laudos de exame de tomografia apresentados pela autora não é possível concluir que houve erro médico, ao não constatar a existência de um cálculo renal de 0,5 cm que causava as dores e concluir que houve inadequação dos procedimentos de análise e diagnóstico dos exames à luz da medicina especializada. A gravidade e as consequências de tal informação no âmbito da saúde da paciente (nexo de causalidade) não pode ser aferida segundo uma opinião leiga. De igual forma, os questionamento apresentados à autora não destoam de uma consulta amparada pelo sigilo profissional e relacionadas intrinsecamente, com o exame. Neste quadro, é indispensável a realização de perícia, para o que é incompatível o procedimento da Lei n. 9.099/1995, e, portanto, incompetente o juizado especial cível. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.